Tribunal: TJSP
Processo: 2100934-63.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Apressamento de pleitos executórios – Impossibilidade – Autos de origem tramitando, ainda que com certa morosidade, regularmente – Autoridade apontada como coatora que atua de forma diligente, mormente em face da digitalização de execuções físicas – MM. Juízo a quo já determinou a remessa dos autos digitais do processo à vara competente – Constrangimento

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Apressamento de pleitos executórios – Impossibilidade – Autos de origem tramitando, ainda que com certa morosidade, regularmente – Autoridade apontada como coatora que atua de forma diligente, mormente em face da digitalização de execuções físicas – MM. Juízo a quo já determinou a remessa dos autos digitais do processo à vara competente – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado Por Ora – ORDEM DENEGADA.